Tribunal: CARF
Processo: 10120.911722/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911722/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.771 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovado em diligência que o crédito é líquido e certo, a compensação deve
ser homologada até o limite do direito creditório reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10120.911721/2009-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.770, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP transmitida para fins
de formalizar a compensação de alegado crédito de CSLL, referente ao período em questão, com
débito próprio do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911722/2009-25
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911722/2009-25

Por meio de despacho decisório a compensação não foi homologada sob alegação
de inexistência de crédito.
Intimado desse despacho, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que quando da apresentação original, a DCTF foi
apresentada equivocadamente, no entanto, quando da apuração do imposto através do balancete
de redução/suspensão constatou-se o pagamento indevido. A correspondente DCTF foi retificada
sem o registro a pagar do tributo. O mesmo ocorreu na transcrição da DIPJ do ano calendário.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de
que o contribuinte não teria provado a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificado dessa decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário
complementando as razões de defesa e apresentando novos documentos como forma de
comprovar o indébito.
Diante da controvérsia, e considerando que o processo ainda não teria condições
de ser definitivamente resolvido, pois, de um lado, pauta-se o indeferimento do pleito na falta de
comprovação do crédito pleiteado e, de outro lado, a certeza da Recorrente de que faria jus ao
indébito, houve por bem o CARF baixar o processo em diligência.
O resultado da diligência foi objeto do relatório fiscal, do qual o contribuinte,
mesmo intimado, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.770, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-los.
Como resultado da diligência solicitada, assim concluiu a autoridade
fiscal responsável:

14. Diante disso, e com o intuito de subsidiar o julgamento a ser efetuado pelo
CARF, elaborou-se as memórias de cálculo (fls. 882/886) das compensações
tributárias formuladas através das DCOMP no 35422.87891.020908.1.3.04-8772
(fls. 28/32) e no 05234.12012.191208.1.3.04-2450 (fls. 878/881), utilizando-se
do programa eletrônico SAPO – Sistema de Apoio Operacional-versão 4.2.2.8,
sendo constatada a suficiência do direito creditório diante das compensações,
formuladas, não remanescendo saldos devedores (na verdade, apurou-se valor
insignificante de R$ 0,02 – dois centavos, devido as regras de arredondamento
do sistema) de maneira a permitir a homologação integral das compensações
formuladas através da referida DCOMP.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911722/2009-25

IV- Conclusão da Diligência Fiscal
15. Ante o exposto, e de acordo com os documentos acostados aos autos,
conclui-se o presente procedimento de diligência no sentido de se confirmar a
existência de direito creditório a favor do contribuinte NAVESA NACIONAL
DE VEÍCULOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF no 01.541.838/0001-55, a título de
pagamento a maior a título de IRPJ, no valor original de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), recolhido sob o código de receita 2362 e com data de
arrecadação em 28/09/2007, e, em relação das compensações formuladas nas
DCOMP no 35422.87891.020908.1.3.04-8772 e no 05234.12012.191208.1.3.04-
2450, que se encontram discriminadas no quadro abaixo, conclui-se no sentido
de homologar integralmente essas compensações diante da suficiência do direito
creditório a ser reconhecido no âmbito do contencioso fiscal, com a observação
de que os débitos se encontram controlados, respectivamente, nos processos
eletrônicos no 10120.912840/2009-51 e no 10120.913393/2009-57.

Ora, diante da confirmação integral do crédito ora pleiteado em
diligência específica para esta análise, entendo que a compensação deve
ser homologada.
Dessa forma, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital